Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720716-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE GARCEZ DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL. SINDSAÚDE. DESCONTO INDEVIDO. LEI 8.162/91 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O título exequendo determinou a restituição dos valores descontados com fundamento na Lei Federal n. 8.162/91, declarada inconstitucional pelo STF, o que leva à conclusão de que o termo inicial a ser considerado nas execuções individuais é janeiro de 1992 (ADI 790, STF). 2. As novas alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal disciplinadas pela Lei n. 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94 foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Não há ofensa à coisa julgada ao considerar a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação das alíquotas previstas na Lei Federal n.o8.688/93 e na MP n.o 540/94, no âmbito distrital, de modo que os valores relativos ao período de vigência desses normativos devem ser decotados do cálculo exequendo. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o, §1o, da Lei 8.688/93, e 2o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), ao limitar a restituição dos valores da contribuição previdenciária a outubro de 1994. Afirma que o entendimento de que o crédito da recorrente representaria tão somente o período compreendido entre janeiro /1992 a setembro /1994 também destoa da sentença proferida nos autos originários, que, em momento algum, limitou a restituição da contribuição previdenciária a tal período. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a apontada afronta ao artigo 2o, §1o, da Lei 8.688/93. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023